Tribunal: TJMT
Processo: 0011446-16.2016.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011446-16.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIO TRIPOLONI FILHO - CPF: 018.424.658-05 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL
– MÉDICO –
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP
EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – PROFISSÃO ABARCADA NO DIPLOMA LEGAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS –
EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS –
APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA.

1-“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT,RAC 11357/2013).

2-Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

3- Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do inicio do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

4. O art. 69 da Lei Municipal no 568/99, garante aos servidores investidos nos
cargos de médico
, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade.

5. Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença,

deve ser observado os precedentes vinculativos d
o RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905).

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, M.M.
Dr.
Mirko Vincenzo Giannotte,

que nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança n. 11446-16.2016.8.11.0015 (cód. 272667)
, promovida por
ANTÔNIO TRIPOLONI FILHO
, que jugou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 4664225), o apelante alega que as
Leis Municipais no 568/99 e 663/01
, são inconstitucionais e seus atos nulos de pleno direito, por não respeitarem a CF/88 e a própria LC 101/2000, por inexistência de dotação orçamentária e estimativa do impacto orçamentário-financeiro, gerando sua nulidade.

Advoga por serem inconstitucionais não há que falar em sua aplicabilidade e consequentemente no direito a progressão funcional.

Aduz ainda ausência de direito ao recebimento do adicional de insalubridade, mesmo porque somente perícia pode constatar se o local é insalubre.

Requer, assim, o provimento do recurso para fins de excluir a condenação imposta ao município e reformar a condenação dos honorários advocatícios.

Apresentada contrarrazões pelo apelado id. 4664228.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (id
. 4863157
).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação de cobrança proposta em face do Município de Sinop, objetivando compelir o ente federado a proceder a progressão funcional vertical ao servidor –
Cargo de Médico Clínico Geral,
nos termos da Lei Municipal no 568/99, com as alterações insculpidas pela Lei no 663/2001, bem como o pagamento das diferenças salariais.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

VOTO PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

O Município de Sinop sustenta a tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 568/99, com as alterações introduzidas com a Lei Municipal no 663/01, uma vez que trouxeram aumento de despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária, como determina o artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal.

À arguição de i
nconstitucionalidade das Leis municipais no 568/1999 e no 663/2001,
registro, por oportuno, que a referida questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, no sentido de que a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei que a prevê foi editada, motivo pelo qual desnecessária a remessa destes autos para o Tribunal Pleno.

Como se verifica, os indigitados atos normativos foram editados em 1999 e 2001, de maneira que o lapso temporal entre a promulgação das leis e os efeitos da pretensão concedido nos autos, por si só, afasta a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidades Fiscais.

In casu,
se houvesse eventual vício deveriam ter sido questionados contemporaneamente, pois a falta da previsão orçamentária, como dito, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, inclusive desta 1a Câmara de Direito Público,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – VANTAGEM PECUNIÁRIA INSERIDA PELA LEI No 1459/2011 – PROFISSÃO ABARCADA NO DIPLOMA LEGAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – CORRETA APLICAÇÃO DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

O art. 69 da Lei Municipal no 568/99, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.(N.U 1001224-69.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL –
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/2001 AFASTADA
– DIREITO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.

2.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado.

3. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (N.U 1003273-83.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Desta feita,
rejeito a
preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Em outro norte, quanto à prescrição, como já é assente, nas ações de trato sucessivo, como é o caso do pagamento de verbas salariais, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, a medida em que completarem o prazo prescricional.

No caso em pauta, malgrado o direito à incorporação não seja atingido pela prescrição, por sua vez, a cobrança de eventuais efeitos financeiros decorrentes, submetem-se ao prazo prescricional, de sorte que a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação em face da Fazenda Pública, como prevê o art. 1o do Decreto n. 20.930/32 e o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF.

Nesse contexto,
há de reformar a sentença em remessa necessária
, para acolher a prescrição em relação às parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura da ação ordinária que foi proposta em
03/08/2016
, de sorte que prescritas as parcelas anteriores a
03/08/2011.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, ressai dos autos que o autor/apelado foi admitido no quadro dos servidores públicos municipal mediante aprovação em concurso público para o cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL–CE 26,
sendo nomeado em 21.02.00
(id. 4664192, pág.07.).

Pretende a progressão funcional na carreira (antiguidade e merecimento), amparada na Lei Municipal n. 568/99 (alterada pela LM n. 663/01), que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura, e institui o Plano de Carreira dos Servidores.

Referido Estatuto Peculiar, no ponto assim previa
verbis
:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em
linha vertical
por promoção, exclusivamente por
critérios de antiguidade e merecimento,
e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...) § 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o -
As linhas de progressão verticais
, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV,
e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício

.

§ 4o É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o
enquadramento na nova situação daqueles servidores que já contarem com direito adquirido.

[...]

§ 6o São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos.

Art. 20
Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I -
Contar 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.
(Redação dada pela Lei no
663
/2001)

II - Obter, no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento.

No caso em pauta, o apelado foi nomeado em 2000, e a despeito de preencher tempo de efetivo exercício na classe para progressão vertical não houve a movimentação do servidor.

Em que pese não tenha formulado pedido administrativo para a progressão, tampouco há prova sobre avaliação, tais situação, não podem servir de obstáculo para concessão do direito ao autor/apelado, uma vez que, a omissão é própria da autoridade administrativa.

Ora,
competia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme exigido na Lei municipal no 568/99, em seu art. 26, senão vejamos:

“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.”

No entanto, se a Administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não se mostra justo transferir ao autor o ônus da sua omissão.

Portanto, o autor/apelado faz jus à progressão e ao recebimento dos valores não prescritos, nos termos da legislação vigente, a contar da data do seu efetivo exercício.

O adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício. Em que pese a autor tenha entrado em exercício no cargo em 2000,

o termo inicial

da progressão funcional será o dia
01.01.2002
, quando da entrada em vigor da lei concessiva,

tempo já a ser considerado para o computo ânuo, por outro lado, os efeitos financeiros da incorporação apenas lhe será possível a partir de
03/08/2011
, já que em relação ao período anterior, resta pois prescrita a pretensão.

Nesse sentido os precedentes reiterados deste Sodalício, em casos similares, pelo que passo a transcrever:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - SERVIDOR PÚBLICO –
PROGRESSÃO VERTICAL - GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – OBSERVÂNCIA DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 663/2001 – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DA LEI No 568/99
— SENTENÇA PARCILAMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Afigura-se possível ao servidor municipal de Sinop à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001. 2. A gratificação de produtividade é de caráter e natureza eminentemente laboral, não se trata de verba de caráter genérica e deve ser paga de acordo com a disposição em lei municipal. (TJ-MT 10119038920208110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021)

Portanto, o servidor recorrido faz jus ao recebimento dos valores, não prescritos, nos termos da legislação vigente decorrentes da progressão vertical não realizada.

Em outro norte, quanto à gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal no 568/99, à qual garante um acréscimo de 100% (cem por cento) incidente sobre o salário base, tenho que agiu com acerto o magistrado singular, ao condenar a Municipalidade apelante ao pagamento da aludida verba.

Verifica-se que a carreira ocupada pelo autor/apelado, está expressamente prevista no dispositivo legal, vejamos:

“Art.69- Aos servidores investidos
nos cargos de médico
, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, será acrescido em sua remuneração,
o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação”.

Em consulta as fichas financeiras do servidor recorrido em questão (Id. 4664192), nota-se que foram pagos, desse modo, em liquidação de sentença será averiguado a necessidade de eventual pagamento complementar.

Já quanto ao adicional de insalubridade, é necessária a reforma, tendo em vista que não foi causa de pedir da ação de cobrança, a concessão pelo juízo origem estará ocasionado julgamento
extra petita
.

Ademais, quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, a sentença

merece ser retificada para o fim de se amoldar
aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), que em relação à condenação judicial referente a servidores, foram definidos os seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(
destaquei)

Quanto aos honorários advocatícios, tenho que a sentença merece ser ratificada nesse ponto, isso porque o artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao o recurso de apelação
, e,
em remessa necessária
,
RETIFICO a sentença em parte
, para o fim de reconhecer que os efeitos financeiros da incorporação, a serem apurados em liquidação de sentença, deverão incidir até
03.08.2011
, já que em relação ao período anterior a propositura da ação estão prescritos, e ainda, excluir a condenação do adicional de insalubridade por configurar julgamento extra petita, e por fim, determinar que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e
REsp 1145245/PR
(Tema 905), qual seja, “
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”,
mantendo, incólume, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021